Tribunal: TJSP
Processo: 1022059-41.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL e MORAL. Alegação do desaparecimento de saldo existente em conta de poupança. Prescrição não verificada. Incidência do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. Termo inicial da contagem a partir ciência inequívoca do ato ilícito. Precedente do C. STJ. Depósito realizado no ano de 1988, em caderneta de poupança, mantida junto ao apelante. Conta inativa por quase

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL e MORAL. Alegação do desaparecimento de saldo existente em conta de poupança. Prescrição não verificada. Incidência do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. Termo inicial da contagem a partir ciência inequívoca do ato ilícito. Precedente do C. STJ. Depósito realizado no ano de 1988, em caderneta de poupança, mantida junto ao apelante. Conta inativa por quase trinta anos. Apelada que não demonstrou ter realizado o recadastramento da conta, conforme determinado pela Lei no 9.256/97. Ausência de responsabilidade do Banco pela perda de valores que não estão mais sob sua guarda, por inércia da autora. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido. RECURSO PROVIDO.